Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747249-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O O processo foi incluído para julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual desta eg. 1a Turma Criminal, a ser realizada entre 04/12/2025 e 12/12/2025. Na data de hoje, 03/12/2025, o impetrante requereu a realização de sustentação oral (ID 79113754). Contudo, nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Por outro lado, ainda que se recebesse a petição de ID 79113754 como requerimento de retirada do processo da pauta virtual e inclusão em pauta presencial, possibilitando a sustentação oral, o pedido também não pode ser deferido. Com efeito, o Regimento Interno desta col. Corte de Justiça, no artigo 124-A, dispõe que não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedidos de destaque feitos: II - por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Assim, considerando que a petição foi apresentada menos de 48 horas antes da data de início do julgamento, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator